Tribunal: TJSP
Processo: 1117112-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Locação verbal – Bem imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Sentença de procedência – Apelo do réu – Ilegitimidade ativa – Não configurada – A relação ex locato tem natureza pessoal, que se aperfeiçoa independentemente de qualquer requisito relacionado ao direito de propriedade. Tampouco há necessidade para seu aperfeiçoamento de qualquer relação entre o locador e

Ementa:
Locação verbal – Bem imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Sentença de procedência – Apelo do réu – Ilegitimidade ativa – Não configurada – A relação ex locato tem natureza pessoal, que se aperfeiçoa independentemente de qualquer requisito relacionado ao direito de propriedade. Tampouco há necessidade para seu aperfeiçoamento de qualquer relação entre o locador e o domínio do bem. Em outras palavras, o locador em absoluto precisa ser o proprietário do bem objeto da relação ex locato. Seja como for, fato é que o coautor consta como proprietário do imóvel objeto da relação ex locato perante a PMSP. Portanto, se afigura despicienda a discussão armada pelo apelante acerca da titulação e domínio do imóvel locado, máxime quando os dados coligidos nos autos apontam para a existência de relação ex locato entre as partes. – Inadimplemento – Configurado – Nos termos do art. 23, I da Lei 8.245/91, é dever do locatário pagar pontualmente os alugueres convencionados, sob pena de rescisão contratual e despejo forçado. Réu que ao contestar a ação, não demonstrou a quitação dos locativos vindicados pelos autores e tampouco a purgação da mora, como lhe competia, tendo em conta o disposto no art. 62 da Lei de Locação. Com efeito, segundo dispõe o art. 320 do CC, a prova do pagamento se faz pelo recibo de quitação. Abrandado o rigor legal, o pagamento da dívida pode ser comprovado por outros documentos, tais como comprovantes de depósito bancário, comprovante de consignação judicial ou extrajudicial, comprovante de saque do mesmo valor em espécie, cópia de cheque nominal, etc. Enfim, documento, cujo teor, indique séria e concludentemente a satisfação do débito pelo credor e, via de consequência, a liberação do devedor. Réu que não se desincumbiu de seu encargo. Logo, era mesmo de rigor a declaração de rescisão contratual e o decreto de despejo, tal como deliberado pelo juízo a quo. – Recurso improvido.